Tribunal: TRF3
Processo: 5015474-37.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021760-02.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 23/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/05/2019)
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No
5015474-37.2019.4.03.0000
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
AGRAVANTE: DIMORVAN BASEGGIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAASIEL MARQUES DA SILVA - MS5337-B
AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No
5015474-37.2019.4.03.0000
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
AGRAVANTE: DIMORVAN BASEGGIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAASIEL MARQUES DA SILVA - MS5337-B
AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIMORVAN BASEGGIO
, contra a r. decisão proferida nos autos de ação de conhecimento para declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de nulidade de processo administrativo e multa pecuniária n. 5001767-78.2018.4.03.6000, ajuizada em face da
UNIÃO,
e em trâmite perante o Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Coxim/MS.
Alega a agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção da prova testemunhal. Aduz que o MM. Magistrado de primeira instância não determinou a intimação das partes para que elas indicassem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que poderiam apresentar as razões para o pedido de determinada espécie probatória fosse deferido.
A União apresentou contraminuta, oportunidade em que alegou, preliminarmente, o descabimento do recurso e, quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo (Id 89875140).
É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No
5015474-37.2019.4.03.0000
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
AGRAVANTE: DIMORVAN BASEGGIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JAASIEL MARQUES DA SILVA - MS5337-B
AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
O Código de Processo Civil de 2015 elenca as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
No presente caso, o pronunciamento recorrido indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado no de impugnação à contestação apresentada pela parte ré em ação de conhecimento (declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e de nulidade de processo administrativo e de multa pecuniária), hipótese não contemplada no rol acima.
Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese, em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado com mérito do processo.
Além disso, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento.
De fato, não há, no presente caso, alegação e comprovação de risco de perecimento da prova pretendida. Ademais, caso a agravante tenha seu pedido julgado improcedente, e seja mantida a multa e declarada a existência da relação jurídico-tributária, a questão poderá ser apreciada em eventual apelação.
Por fim, o regular andamento do processo em nada prejudica o direito da recorrente, à qual também foi facultada a juntada de documentação pertinente ao objeto da demanda, além de ter sido nomeado perito para produção da prova pericial a fim de determinar se o “capim sudão” é, ou não, imprestável para alimentação animal, conforme consignado na decisão recorrida (Id 15201358 – dos autos de origem).
Nesse contexto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento. Corroborando o entendimento ora esposado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE LIMINAR ANTERIORMENTE NEGADO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
(...)
5. De outro lado, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses nas quais cabe agravo de instrumento, apresentando rol taxativo. A decisão agravada versa sobre o indeferimento de produção de provas, hipótese esta não contemplada no mencionado artigo.
6. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento.
7. Recurso não conhecido.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021760-02.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 23/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 elenca as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015.
2. No presente caso, o pronunciamento recorrido indeferiu pedido de produção de provas (pericial, documental e testemunhal) formulado no bojo dos embargos à execução fiscal, hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.
3. Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado ao mérito do processo.
4. Agravo de instrumento não conhecido.
(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 589648 - 0019017-41.2016.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 26/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses nas quais cabe agravo de instrumento, apresentando rol taxativo.
2. A decisão agravada versa sobre o indeferimento de produção de prova pericial, hipótese esta não contemplada no mencionado artigo.
3. Recurso não conhecido.
(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 587403 - 0016275-43.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 20/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016 )

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, nos termos supra.
É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 elenca as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015.
2. No presente caso, o pronunciamento recorrido indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado no bojo de ação de conhecimento (declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e nulidade de processo administrativo e de multa pecuniária), hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.
3. Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado ao mérito do processo.
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento.
5. Não há, no presente caso, comprovação de risco de perecimento da prova pretendida. Ademais, caso a agravante seja efetivamente condenada ao pagamento da dívida tributária, a questão pode ser apreciada em eventual apelação. Por fim, o regular andamento do processo em nada prejudica o direito da recorrente, à qual também foi facultada a juntada de documentação pertinente ao objeto da demanda, além de ter sido nomeado perito para produção da prova pericial a fim de determinar se o “capim sudão” é, ou não, imprestável para alimentação animal, conforme consignado na decisão recorrida.
6. Agravo de instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NÃO CONHECEU do agravo de instrumento,, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.